Tribunal: TJMT
Processo: 1000123-07.2019.8.11.0010
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2021-02-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000123-07.2019.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Correção Monetária, Cheque]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[MARCEL PLATINI VALEIRO - CPF: 010.019.621-76 (APELANTE), REMI CRUZ BORGES registrado(a) civilmente como REMI CRUZ BORGES - CPF: 904.330.411-53 (ADVOGADO), ANDERSON LUIZ RASIA - CPF: 020.953.521-06 (ADVOGADO), DANIEL TEIXEIRA XIMENES - CPF: 277.427.411-72 (APELADO), PAULO ROBSON PRATI - CPF: 014.035.991-57 (ADVOGADO), ALEXANDRE SARAIVA HOFFMANN - CPF: 020.859.361-64 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE LOCUPLETAMENTO ILÍCITO - CHEQUE PRESCRITO - AÇÃO AJUIZADA PELO PORTADOR DO TÍTULO - DESNECESSIDADE DE DECLINAÇÃO DA CAUSA DEBENDI - AUSÊNCIA DE PROVA DE PAGAMENTO DA OBRIGAÇÃO - RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO.

1.

Se ocorreu a prescrição para execução do cheque, o artigo 61 da Lei 7.357 de 1985 (Lei do Cheque) prevê, no prazo de 2 (dois) anos a contar da prescrição, a possibilidade de ajuizamento de ação de locupletamento ilícito que, por ostentar natureza cambial, prescinde da descrição do negócio jurídico subjacente.

2. Ausente a prova do pagamento da obrigação, deve ser condenada a parte inadimplente ao pagamento da dívida representada pelo título de crédito anexado à inicial.

3. Recurso de Apelação conhecido e não provido.

R E L A T Ó R I O

Refere-se a Recurso de Apelação interposto por
MARCEL PLATINI VALEIRO
, contra sentença prolatada pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Jaciara/MT que, nos autos da Ação de Locupletamento Ilícito n.
1000123-07.2019.8.11.0010,
movida pelo ora apelado
DANIEL TEIXEIRA XIMENES
,
JULGOU PROCEDENTE
o pedido formulados na Petição Inicial, condenando o requerido ao pagamento da quantia de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), corrigidos monetariamente com base no INPC - Lei n. 6.899 de 1981, desde a emissão e com juros de mora de 1% ao mês a contar da primeira apresentação, bem como ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, conforme parágrafo segundo do artigo 85 do Código de Processo Civil.

Em síntese, o apelante defende a reforma da sentença, requerendo seja julgada improcedente a ação, diante da patente inexigibilidade do cheque que embasou o feito de origem e, ainda, condenar o Recorrido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, nos exatos moldes do artigo 89 do Código de Processo Civil.

O apeladol, por sua vez, suscita, além da inadmissibilidade do recurso, que seja confirmada a decisão prolatada pelo Juízo
a quo
na íntegra.

É, no essencial, o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto deste apelo consiste em analisar e dirimir se merece ou não reforma a sentença prolatada que, nos autos da Ação de Locupletamento Ilícito n. 1000123-07.2019.8.11.0010, julgou procedente o pedido formulados na Petição Inicial, condenando o requerido ao pagamento da quantia de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), corrigidos monetariamente com base no INPC - Lei n. 6.899 de 1981, desde a emissão e com juros de mora de 1% ao mês a contar da primeira apresentação, bem como ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, conforme parágrafo segundo do artigo 85 do Código de Processo Civil.

Pois bem.

Extrai-se dos autos que, o apelado é credor de cheque prescrito, no valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), o qual não foi compensado a pedido do emitente por não possuir fundo em sua conta bancária a fim de compensá-lo, solicitando ainda, que o autor aguardasse mais 30 (trinta) dias.

Todavia, após decorrido o sobredito prazo, o requerido e emitente novamente pediu ao autor para que aguardasse mais 30 (trinta) dias, sendo que em razão da amizade, acabou aceitando.

Findados os prazos estipulados pelo requerido, o autor e ora apelado buscou uma composição quanto ao adimplemento da obrigação do cheque em apreço, restando infrutíferas as tentativas, motivo pelo qual ajuizou a presente ação de locupletamento ilícito prevista no artigo 61 da Lei n. 7.357 de 1985 – Lei do Cheque:

Art. 61 A ação de enriquecimento contra o emitente ou outros obrigados, que se locupletaram injustamente com o não-pagamento do cheque, prescreve em 2 (dois) anos, contados do dia em que se consumar a prescrição prevista no art. 59 e seu parágrafo desta Lei.

Ao contestar o pleito, o apelante pugnou pela improcedência do pedido diante da patente inexigibilidade da respectiva cártula, conforme explanando ao Juízo, e asseverou que o não pagamento do cheque decorreu da falta de 12 (doze) hectares de área no imóvel rural que adquiriu do Recorrido, situação essa que lhe causou um prejuízo de R$ 100.000,00 (cem mil reais).

Compulsando os autos, tem-se que não assiste razão ao apelante.

Corroborando o quanto exposto, esse e. Tribunal de Justiça firmou o entendimento que em ação de cobrança fundada em cheque prescrito, mas proposta no prazo previsto no artigo 61 da Lei 7.357 de 1985, desnecessária é a declinação da “causa debendi”, consoante se verifica da ementa abaixo transcrita (grifos nossos):

RECURSO INOMINADO -
CHEQUE PRESCRITO
-
AÇÃO DE LOCUPLETAMENTO ILÍCITO
- AÇÃO AJUIZADA PELO PORTADOR DO TÍTULO - POSSIBILIDADE -
DESNECESSIDADE DE DECLINAÇÃO DA CAUSA DEBENDI
- AUSÊNCIA DE PROVA DE PAGAMENTO DA OBRIGAÇÃO - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1.
É desnecessária é a declinação da causa debendi em ação de cobrança fundada em cheque prescrito, mas proposta no prazo previsto no artigo 61 da Lei 7.357/85
. 2. Destarte, ausente prova de adimplemento da dívida e do alegado desacordo comercial,
deve ser mantida a sentença que julgou procedente a ação condenado a parte requerida ao pagamento da dívida representada pelas cártulas anexas à inicial
. 3. Recurso conhecido e não provido. (TJ-MT - N.U 1000911-98.2017.8.11.0007, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 19/06/2018, Publicado no DJE 21/06/2018)

Outra não é a posição adotada pelo colendo Superior Tribunal de Justiça diante da matéria sub examine, conforme se depreende da Súmula n. 531 bem como das ementas abaixo transcritas (grifos nossos):

Súmula 531
:
Em ação monitória

fundada em cheque prescrito ajuizada contra o emitente, é dispensável a menção ao negócio jurídico subjacente à emissão da cártula
.

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO NOMINADA ORDINÁRIA RECONHECIDA COMO AÇÃO DE LOCUPLETAMENTO ILÍCITO
. PRAZO PRESCRICIONAL DE DOIS ANOS.
AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DA CAUSA DEBENDI
. IMPOSSIBILIDADE DE CARACTERIZAÇÃO COMO AÇÃO ORDINÁRIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Esta Corte Superior possui entendimento firmado de que o nome atribuído à ação é irrelevante para a aferição da sua natureza jurídica, que tem a sua definição com base no pedido e na causa de pedir. 2.
Não tendo o autor demonstrado a causa debendi, ou seja, o negócio jurídico que deu origem ao título prescrito (cheque)
, requisito essencial ao ajuizamento da ação pelo rito ordinário,
deve ser confirmado o acórdão na origem que conheceu da presente como ação de locupletamento
, aplicando ao caso o prazo prescricional de dois anos, previsto no art. 61 da da Lei 7.357/85. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgRg no REsp 1090158/ES, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 17/03/2016, DJe 13/04/2016)

DIREITO COMERCIAL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA EMBASADA EM CHEQUE PRESCRITO. VIABILIDADE. MENÇÃO AO NEGÓCIO JURÍDICO SUBJACENTE. DESNECESSIDADE. OPOSIÇÃO DE EMBARGOS À MONITÓRIA DISCUTINDO O NEGÓCIO QUE ENSEJOU A EMISSÃO DO CHEQUE. POSSIBILIDADE. 1. O cheque é ordem de pagamento à vista, sendo de 6 (seis) meses o lapso prescricional para a execução após o prazo de apresentação, que é de 30 (trinta) dias a contar da emissão, se da mesma praça, ou de 60 (sessenta) dias, também a contar da emissão, se consta no título como sacado em praça diversa, isto é, em município distinto daquele em que se situa a agência pagadora. 2.
Se ocorreu a prescrição para execução do cheque, o artigo 61 da Lei do Cheque prevê, no prazo de 2 (dois) anos a contar da prescrição, a possibilidade de ajuizamento de ação de locupletamento ilícito que, por ostentar natureza cambial, prescinde da descrição do negócio jurídico subjacente
. Expirado o prazo para ajuizamento da ação por enriquecimento sem causa, o artigo 62 do mesmo Diploma legal ressalva a possibilidade de ajuizamento de ação de cobrança fundada na relação causal. 3. No entanto, caso o portador do cheque opte pela ação monitória, como no caso em julgamento, o prazo prescricional será quinquenal, conforme disposto no artigo 206, § 5o, I, do Código Civil e não haverá necessidade de descrição da causa debendi 4. Registre-se que, nesta hipótese, nada impede que o requerido oponha embargos à monitória, discutindo o negócio jurídico subjacente, inclusive a sua eventual prescrição, pois o cheque, em decorrência do lapso temporal, já não mais ostenta os caracteres cambiários inerentes ao título de crédito. 5. Recurso especial provido. (REsp 926.312/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 20/09/2011, DJe 17/10/2011)

Tem-se, portanto, que prescrito o prazo para execução do cheque, o artigo 61 da Lei do Cheque prevê, no prazo de 2 (dois) anos a contar da prescrição, a possibilidade de ajuizamento ação de locupletamento ilícito que, por ostentar natureza cambial, prescinde da descrição do negócio jurídico subjacente, conforme postulado e alegado pelo apelado.

Há ainda de ser considerado a inadimplência do apelante que, como confessado em seu apelo, apontou que “o não pagamento do cheque, decorreu da falta de 12 (doze) hectares de área no imóvel rural que adquiriu do Recorrido, situação essa que lhe causou um prejuízo de R$ 100.000,00 (cem mil reais)” (id. 67004508 - Pág. 3).

Ainda, deve-se considerar o disposto no artigo 501 do Código Civil que versa ser de um ano o prazo para o vendedor e/ou o comprador reclamarem em juízo a complementação da área faltante, ou a rescisão do contrato ou o abatimento proporcional do preço, contado a partir do registro do título, ou, então, a partir da imissão na posse se houver atraso por culpa do alienante, o que não ocorreu.

Ademais, como muito bem observado pelo Magistrado
a quo
, “a data constante no cheque é dezembro de 2017, sendo que a alegada constatação da minoração da área ocorreu em maio de 2018, ou seja, quando o requerido há muito estava inadimplente, fato inequívoco de sua má vontade em adimplir seu débito”.

Dessa forma, restando patente a inadimplência do apelante bem como seu enriquecimento ilícito, haja vista ter adquirido imóvel rural sem ter pago o valor ajustado, surge o dever de indenizar, em favor do apelado, acerca dos danos materiais sofridos.

Posto isso,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a sentença recorrida.

Atento ao disposto no artigo 85, § 11 do CPC, majoro a verba honorária advocatícia para 15% sobre o valor da causa atualizado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/02/2021